Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-47.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Processual civil. Impugnação objetiva das razões da sentença. inocorrência. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora busca reparação por danos morais, sob alegação de que o motorista da ré propositadamente fechou a porta do ônibus em seu braço esquerdo, causando-lhe dor física que perdura até hoje.
2. A sentença julgou improcedente o pedido, por entender que o autor não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, inexistindo provas documentais do alegado, a exemplo de fotografias, vídeos, dados do ônibus ou solicitação de oitiva de testemunha.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) superada essa questão, saber se há amparo ao pedido de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, porquanto, na petição de ID 80577412, o autor informa estar desempregado e que realiza “bicos” capinando lotes.
5. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
6. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi indenização por danos morais.
7. A sentença julgou improcedentes os pedidos diante da insuficiência de provas dos fatos alegados pelo autor.
8. Por outro lado, as razões recursais mencionam que a ação busca a declaração de nulidade de cláusulas contratuais consideradas abusivas e a restituição dos valores indevidamente pagos. Afirma que a sentença reconheceu a relação de consumo e a nulidade das cláusulas contratuais, mas ignorou as provas testemunhais e demais documentos existentes nos autos. Alega que a nulidade das cláusulas contratuais é causa direta e inequívoca dos danos morais sofridos.
9. Ausente, portanto, a necessária impugnação específica à sentença, o que constitui condição para o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
10. Recurso não conhecido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.